Tribunal: TJSP
Processo: 0001240-92.2015.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Acidente de trabalho. Prestador de serviços autônomo (caminhoneiro). Viúva que pretende a condenação das empresas corrés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão do acidente fatal sofrido por seu esposo nas dependências do estabelecimento de uma das corrés. Sentença de improcedência. Culpa exclusiva da vítima. Inexistência de vínculo

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Acidente de trabalho. Prestador de serviços autônomo (caminhoneiro). Viúva que pretende a condenação das empresas corrés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão do acidente fatal sofrido por seu esposo nas dependências do estabelecimento de uma das corrés. Sentença de improcedência. Culpa exclusiva da vítima. Inexistência de vínculo empregatício entre o acidentado e as corrés. Normas reguladoras de prevenção de acidente e segurança do trabalho aplicam-se ao trabalhador autônomo, para garantir a própria integridade física. Queda de cima da carga do caminhão pertencente ao acidentado, que o "enlonava" em local inapropriado e sem qualquer equipamento de proteção. Provas documental e oral que não comprovaram o fato constitutivo do direito da autora. Inquérito civil arquivado pelo Ministério Público do Trabalho, que reconheceu a culpa do prestador de serviços pelo infortúnio. Testemunha presente no momento dos fatos que declarou que o falecido tinha ciência sobre a necessidade de utilização de EPI e do local apropriado para o "enlonamento" do veículo. Inocorrente o pressuposto da culpa, torna-se inviável o pleito indenizatório com base no direito comum.
Recurso desprovido.